Tribunal: TJMT
Processo: 0022344-54.2009.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022344-54.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), WILSON ROBERTO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 070.111.368-51 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO RÉU – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – SUSPENSÃO POR 01 ANO E, APÓS, INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECURSO IMPLEMENTADO – INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

De acordo com o disposto no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano.

Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4o do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S. A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n.o 0022344-54.2009.8.11.0041, movida em face de WILSON ROBERTO FERREIRA DE SOUZA, com fundamento no que dispõe os artigos 487, III, do CPC, declarou de ofício a extinção do processo, diante da prescrição intercorrente e condenou o exequente, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais (Id. 171716654).

Em suas razões, de Id. 171716656, o apelante aduz a ausência da ocorrência da prescrição intercorrente e requer o provimento do recurso, reformando a r. sentença extintiva do feito, com o retorno dos autos à origem para que a execução tenha seu prosseguimento normal.

Contrarrazões de Id. n.o 171716659.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

De acordo com o disposto no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano. Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4o do mesmo dispositivo legal.

Acerca da matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery e explicam que (Código de Processo Civil comentado. [livro eletrônico] 5. Ed. e-book baseada na 19 ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020):

“
§§ 1.o a 3.o: 7. Suspensão para localização do executado ou de bens.
Em caso de o executado não ser encontrado, não serem encontrados bens penhoráveis (inciso III) ou de a alienação não se realizar por falta de licitantes e o exequente não requerer a adjudicação dos bens nem indicar outros a penhorar (inciso IV), o juiz necessariamente suspenderá a execução, e nesse meio tempo fica também suspensa a prescrição. Esse favor é concedido exatamente para que o exequente possa proceder a outras buscas pelo executado ou por bens. Porém, não poderá se estender indefinidamente; o prazo de suspensão é de no máximo um ano, passado o qual o juiz determinará o arquivamento dos autos.

§§ 4.o e 5.o: 8. Prescrição intercorrente
. Está prevista no CC 202 par.ún.: a prescrição recomeça a correr a partir da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Está relacionada à proteção ativa do direito material postulado e expresso pela pretensão deduzida. Apenas se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao do prazo prescricional para a hipótese versada nos autos [Arruda Alvim. Da prescrição intercorrente (Cianci. Prescrição , p. 120)].

Em regra, ela seria impossível sem a 3 previsão expressa no CPC, tendo em vista que o CC 202 determina que a fluência do prazo prescricional só se restabelece a partir do último ato do processo; mas essa regra valia apenas para os feitos de andamento normal, pois, no caso de inércia do exequente, esta inércia já teria força para combalir o direito de ação, dando lugar à consumação da prescrição (Theodoro.Curso DPC,v. II, n. 767, p. 234). Esta condição para a verificação da prescrição intercorrente, de inércia do exequente na persecução da satisfação do crédito, foi sedimentada na jurisprudência e acabou sendo acolhida pelo atual CPC.”

O Enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “
o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

Nota-se que a presente hipótese refere-se à execução de Cédula de Crédito Bancário, que é um título de crédito criado pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei no 10.931/2004. Nesta norma, não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes a letra de câmbio e notas promissórias.

Vejamos:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Por sua vez, o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966) estabelece que
“todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento. (...)”

Assim, o prazo prescricional das Cédulas de Crédito Bancário será trienal (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra cumulada com o artigo 44 da Lei no 10.931/2004)
.

De acordo com o disposto no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano. Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4o do mesmo dispositivo legal.

No caso dos autos, desde a citação da executada, passaram-se mais de 10 (dez) anos sem a satisfação da obrigação, uma vez que o exequente não logrou êxito em localizar bens penhoráveis.

Veja que, diante das infrutíferas diligências para localização dos bens do devedor, o banco peticionou nos autos pretendendo a suspensão do processo em, o que foi prontamente deferido pelo Julgador
a quo,
em 23.04.2018.

Em 03.06.2019, o exequente formulou pedido de desarquivamento e determinação de apreensão da CNH e passaporte da parte devedora, o que foi indeferido.

Em 12.08.2021, foi determinada a intimação da parte exequente/apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da prescrição intercorrente, na forma do artigo 924, § 5o, do Código de Processo Civil.

O banco recorrente pleiteou a busca de valores, o que restou infrutífera e após isso houve nova decisão, no Id. n.o 171716651, o Juízo a quo chamou o feito à ordem e determinou a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, consignando a impossibilidade de mero pedido de vista ou suspensão dos autos.

Mesmo com a advertência o exequente manifestou-se de modo genérico, no Id. n.o 171716652, pedindo a suspensão do feito.

Sobreveio, então, de forma escorreita a sentença extintiva pronunciando a prescrição intercorrente.

Esta prescrição por força da não localização de bens penhoráveis do devedor após o prazo de 01 (um) ano de suspensão, trata-se de mecanismo que ganhou força com o Código de Processo Civil de 2015, como forma de se coibir que esse tipo de execução fosse estendido indefinidamente.

Nesta seara, quando proferida a sentença, em 30.09.2022, já tinha se passado mais de três anos do início do transcurso do lapso prescricional sem que houvesse medida efetiva de satisfação do débito, restando caracterizada a inércia da credora, de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Como é cediço, o instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor, que no caso, embora tenha realizado diversas diligências, não encontrou bens passíveis de penhora em nome do executado.

O feito já está em andamento há mais de 13 (treze) anos, além disso, descabe falar em necessidade de intimação pessoal da parte exequente, pois esta teve acesso aos autos após o Juízo
a quo
determinar sua intimação para se manifestar quanto a certidão que atestou a ocorrência da prescrição da ação, momento em que não apresentou nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, devendo-se, assim, ser mantida a sentença pelo seu reconhecimento.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023